Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EMISSÃO DE LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR (LADV). DEMORA INJUSTIFICADA. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.

II. Em suas razões, argumenta que os problemas declinados na petição inicial decorreram de falha sistêmica, o que não significa, por si só, a ocorrência de dano moral

III. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é isento de preparo e não foram apresentadas as contrarrazões.

IV. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal.

V. Tratando-se de demora em emissão de licença, a responsabilidade do Estado deve ser analisada sob a forma subjetiva. Assim, deve-se aferir a ocorrência de ato ilícito, com a comprovação da culpa.

VI. Na espécie, vê-se que o recorrido iniciou o processo de emissão de LADV em 22/04/2021, sendo que a solução administrativa somente ocorreu em 13/12/2021, após o ajuizamento da ação. Ou seja, o recorrido foi impossibilitado de iniciar as aulas práticas de direção por quase 8 meses, tendo suas solicitações para solução da controvérsia reiteradamente ignoradas (ID 36770681 - Pág. 1 e seguintes).

VII. Diante desse quadro, associado à inexistência de indícios de culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas evidenciam a injustificada demora na emissão da LADV do requerente e, consequentemente, a defeituosa prestação do serviço.

VIII. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano extrapatrimonial causado ao recorrido e a negligência no atuar da administração, consistente em injustificada demora na emissão de LADV, impõe-se a obrigação do recorrente de reparar o dano.

IX. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada na origem, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

XI. Não há condenação em custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.